Tribunal: CARF
Processo: 10950.900237/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900237/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.926 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No pedido de restituição/compensação, o ônus de comprovar o direito
creditório é do Requerente. Sem a inequívoca comprovação do pagamento a
maior ou indevido, o pedido de restituição deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-43.902,
proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, que decidiu por unanimidade de votos, acolher em parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900237/2011-78
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.900237/2011-78

as razões de inconformidade, indeferir o ressarcimento pleiteado e não homologar as
compensações correlatas.

Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 30/50)apresentada em
26/10/2011, em face do indeferimento de pedido de ressarcimento (PER/Dcomp no
00401.07977.280809.1.5.098320,
que
retificou
o
PER/Dcomp
no
03491.01341.300508.1.1.095439) de crédito de Cofins não cumulativa relativa ao 1o
trimestre de 2007, proveniente de operações no mercado externo, apresentado em
30/05/2008, no montante de R$ 267.646,66 (fls. 21/23).
No aludido PER/Dcomp a contribuinte indicou créditos de R$ 0,00, R$ 65.139,30 e R$
202.507,36, relativamente à Cofins – Mercado Externo dos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2007, respectivamente.
Posteriormente, valendose do crédito pleiteado, transmitiu os Per/Dcomp nos
10905.45185.300608.1.3.096957,
17921.02081.100708.1.3.090010,
26140.95469.300508.1.3.090900 e 18312.98661.100608.1.3.096972, indicando débitos
para compensação.
Segundo o despacho decisório de fl. 24, cientificado em 26/09/2011 (fl.29), o
ressarcimento não foi deferido por não ter sido apurada a existência de crédito.
Consequentemente as compensações a ele vinculadas não foram homologadas.
Conforme orientação contida no próprio despacho decisório, consultando-se as
informações relativas à análise do crédito, vêse, no relatório fiscal (fls. 127/184) que em
relação ao 1o trimestre de 2007 (Merc. Externo) foram reconhecidos créditos de R$
4.302,84 e R$ 25.185,56, relativamente aos meses de fevereiro e março,
respectivamente, mas que tais saldos não seriam passíveis de ressarcimento por terem
sido consumidos integralmente ao serem descontados dos débitos de Cofins dos
mesmos períodos.
Na manifestação apresentada a contribuinte, após relato sucinto dos fatos, alega que “ao
apurar os créditos decorrentes de exportação, o contribuinte por (sic) optar pela
apropriação direta ou pelo rateio proporcional em relação à receita bruta total” e que
tal opção não teria sido acolhida pela autoridade fiscal, “por entender que nem todos os
custos e despesas ensejariam direito ao crédito, aplicando critérios distintos (rateio e
direto).” Diz que, ao assim proceder, “o despacho decisório retirou a opção conferida
por lei aos contribuintes do PIS/Cofins, de escolher qual o critério para apuração dos
créditos das contribuições, sendo que somente é permitido adotar uma ou outra forma.”
Conclui o tópico afirmando que apurou a receita bruta como a base de cálculo das
contribuições, “o que inclui os custos e despesas de suas atividades e, pelo critério do
rateio proporcional, tais valores ensejam direito ao crédito decorrente das
exportações.”
No subitem seguinte discorre sobre o conceito de insumo e diz que o “despacho
decisório entendeu que os créditos pretendidos em decorrência da aquisição de bens e
serviços pela ora requerente, não se enquadrariam no conceito de insumo.” Cita e
transcreve jurisprudência do CARF versando sobre tal assunto e diz que no seu caso
“todas as despesas relacionadas se caracterizam como insumo, pois são absolutamente
inerentes às suas atividades.” Transcreve jurisprudência do TRF 4a Região e afirma que
o conceito de insumo não pode ser interpretado restritivamente e que “tudo que envolve
custo com as atividades do sujeito passivo geram direito ao crédito, pois são essenciais
e inerentes para tanto.”
Chama a atenção para a glosa dos gastos com fretes na transferência de bens entre
estabelecimentos da empresa. Diz que tal direito é assegurado pelo art. 3o, II das Leis
nos 10.833 de 2003 e 10.637 de 2002, e que tais gastos são custos essenciais à atividade.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.900237/2011-78

Quanto aos demais itens glosados, diz que a glosa não merece prosperar, pois “se
tratam de insumos e atividades inerentes às atividades da requerente e, por este motivo,
geram direito aos créditos de PIS/Cofins para atendimento da nãocumulatividade.”
Questiona, também, a glosa dos créditos decorrentes dos bens do ativo imobilizado que
foram depreciados. Esclarece que “efetuou a manutenção de máquinas e equipamentos
empregados e consumidos no processo de produção do produto final, o que, de
consequência, deve ser considerado para garantia do (sic) nãocumulatividade da
contribuição em questão.” Afirma que apresentou a documentação demonstrando a
manutenção de tais bens do ativo imobilizado. Rejeita a glosa efetuada e pede a reforma
do despacho decisório.
No subitem II.3 (Créditos Presumidos) diz que tem direito ao crédito presumido
decorrente de suas aquisições de mercadorias, por exercer atividade agroindustrial.
Discorda, todavia, da interpretação da autoridade fiscal de desconsiderar os créditos
decorrentes das aquisições de grãos (soja, milho e outros). Informa que tais insumos são
necessários para a sua produção já que “produz as mercadorias dos capítulos 10 e 12 da
NCM e efetua vendas com suspensão de mercadorias dos códigos 10.01 a 10.08 e
12.01.” Quanto à lenha utilizada diz que a mesma serve de combustível (indica o
entendimento contido na Solução de Divergência no 37, de 09/10/2008). Pede a reforma
do despacho decisório.
Quanto às vendas com suspensão (subitem II.4), diz que as mesmas foram glosadas por
não terem sido apresentadas as declarações necessárias. Diz que por motivos de ordem
logística não tinha obtido os documentos mas que tais documentos estão sendo
apresentados juntamente com a presente manifestação nos termos do art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235, de 1972. Pede a exclusão dos valores correspondentes a tais vendas
da base de cálculo do PIS/Cofins.
Salienta, a seguir, que o despacho decisório desconsiderou as exclusões da base de
cálculo relativas às operações efetuadas com associados. Diz que tais operações foram
contabilmente registradas como custo da produção conforme arquivos digitais
apresentados à autoridade fiscal e que tais arquivos foram por ela desconsiderados.
Esclarece que no seu ramo de atividade é “prática usual receber mercadorias dos
associados, sem que necessariamente sejam adquiridas, para que sejam produzidas e
depois comercializadas” e que “desta forma, tais valores foram contabilizados como
custo da mercadorias (sic) vendida, sendo que estes valores foram utilizados para as
exclusões do cálculo da receita bruta referente a estes repasses, na forma do § 1o, do
artigo 11 da IN/SRF no 635/2004.” Afirma que o despacho decisório não acatou tais
exclusões na comercialização com o mercado externo mas que o art.
15, I, da MP no 2.15835, de 2001, prevê tal exclusão.
Quanto às exclusões de vendas de mercadorias para associados, chama a atenção para o
art. 15, II da MP no 2.15835, de 2001, e para o art. 11, II, da IN SRF no 635, de 2006.
Rejeita a glosa de tais exclusões pela autoridade fiscal no que diz respeito aos produtos
sujeitos à alíquota 0 (zero), “tais como herbicidas, inseticidas, fungicidas, foliares,
adubos, corretivo e sementes” e pede a reforma do despacho decisório.
Ao final, requer o recebimento da manifestação para fins de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, e, ao final, o reconhecimento da totalidade dos créditos pleiteados.
Tendo a contribuinte apresentado diversos documentos juntamente com sua
manifestação devolveu-se o processo à Saort da DRF em Maringá para análise (fls.
110/111). Após a pertinente análise, a Seção de Fiscalização da DRF em Maringá
emitiu o “Relatório de Diligência Fiscal” de fls. 235/248. Cientificada, a contribuinte
ingressou com as razões adicionais de fls. 256/265. Após, o processo retornou para a
DRJ, para julgamento.
Às fls. 267/276, cópia do relatório fiscal relativo ao processo no 10950.900234/201134
(pedido de ressarcimento de créditos do mercado interno – 1o trimestre de 2007).
É o relatório.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.900237/2011-78

Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ, justifica sua decisão explicando que
o termo insumo, não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que seja
consumido ou que produza despesa necessária à atividade da empresa, além de demais
argumentos legais que corroboram o relatório fiscal, mantendo a não compensação requeridas.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 05/12/2013 e
interpôs Recurso Voluntário em 17/12/2013 alegando que os créditos pleiteados (rateios das
exportações, fretes de transferência entre estabelecimentos, manutenção de ativos permanentes
incluídos na depreciação acelerada e créditos presumidos, operações com associados estariam, de
fato, aptos a serem compensados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não obstante todos os votos anteriores proferidos por esta julgadora em processos
administrativos fiscais desta mesma recorrente, que discutem a mesma matéria, observo que
neste PAF especificamente não há apresentação de provas contábeis e/ou fiscais aptas a reformar
o despacho decisório, tampouco a decisão da DRJ.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados sem qualquer
comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão significativa do
Despacho Decisório.
Concordo que o direito do contribuinte, sobretudo no que tange o conceito de
insumos é até devido. Contudo, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento
jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:

Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes, mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não prova da liquidez e da certeza
do direito de crédito a ser analisada por esta julgadora, em nada justifica a reforma da decisão
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.900237/2011-78

recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, caberia ao sujeito passivo o ônus
da prova nos pedidos de restituição do crédito pleiteado.
Isto posto, adotando as razões de decidir da DRJ, nego provimento ao recurso
voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 367
DF CARF MF
Original